Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012209-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ANA PAULA MALDONADO PEREIRA - CPF: 737.972.782-68 (RECORRIDO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que a Recorrente ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

3. Passageira impedida de viajar por conta de excesso de lotação no voo (
“overbooking
”), causando demora para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por A Gol Linhas Aéreas S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços pelo atraso de voo, obrigando a consumidora a chegar em seu destino final, após 04 (quatro) horas do horário programado.

A Recorrente sustenta que houve a preterição do embarque, em razão do procedimento de segurança e que a reclamante aceitou voluntariamente a desistência do voo, mediante pagamento de compensação pecuniária, assistência material e acomodação em voo posterior. Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso cinge-se em analisar se há responsabilidade da Recorrente, e consequentemente, a configuração, ou não, de danos de ordem moral indenizáveis.

A reclamante assevera que adquiriu passagens aéreas da empresa demandada, com saída de São Paulo/SP e chegada em Cuiabá/MT, sendo o embarque previsto para o dia 12/01/2020 às 16h50 e previsão de chegada às 18h50, no entanto, em decorrência de
overbooking,
a recorrida foi impedida de embarcar e realocada em um voo com saída prevista às 20h35, desembarcando no destino final com aproximadamente 04 (quatro) horas de atraso.

A reclamada afirma que a reclamante aceitou voluntariamente ser realocada em outro voo na mesma data e que realizou pagamento de compensação pecuniária e forneceu assistência material. Ao final sustenta a ausência de conduta ilícita e de dano moral indenizável, entretanto, não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a excludente de responsabilidade da empresa aérea pelo impedimento de embarque no voo contratado.

No caso, o impedimento de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A ocorrência de
overbooking,
com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de mais de 4 (quatro) horas para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

Portanto, tendo havido
overbooking
necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório devido.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que não merece reforma o
quantum
de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, está consonância ao valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021